Tribunal: TJMT
Processo: 0003285-52.1999.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003285-52.1999.8.11.0002
RECORRENTE: GRANDE VEICULOS LTDA
RECORRIDA: BANCO SISTEMA S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GRANDE VEÍCULOS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 42853964):
“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. A ausência de intimação do exequente para manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade e juntada de documentos pela parte adversa implica em violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, em flagrante inobservância ao art. 5o, inciso LV, da CF. Muito mais ainda quando a magistrada acolhe o pedido da parte executada e extingue a ação executiva, à revelia de qualquer pronunciamento da exequente. Assim, de ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 0003285-52.1999.811. CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT Fl. 4 de 4 com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.- (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. : 0003285-52.1999.8.11.0002, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 29/04/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 42927954), estes foram rejeitados no acórdão de ID 52605974.
Já os Embargos de Declaração (id 43780487), decidiu-se, in verbis (id 52605974):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - CORREÇÃO - EMBARGOS PROVIDOS. Havendo erro material no acórdão, este deve ser corrigido, ainda que não haja prejuízo para o resultado do acórdão”. TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RED n. 0003285-52.1999.8.11.0002, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 30/07/2020).
Alega violação ao artigo 942 do CPC, ao argumento de que em razão de a preliminar de cerceamento de defesa ter sido acolhida de forma não unânime, o recurso deveria ser encaminhado para outra sessão, com os demais integrantes da Turma (Técnica de Continuação de Julgamento).
Recurso tempestivo (ID 55574950).
Contrarrazões (ID 58310984)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ante a provável ofensa ao artigo 942 do CPC/15, a parte recorrente defende que em razão de a preliminar de cerceamento de defesa ter sido acolhida de forma não unânime, o recurso deveria ser encaminhado para outra sessão, com os demais integrantes da Turma (Técnica de Continuação de Julgamento).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x